Tribunal: TJES
Processo: 5006200-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006200-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA CDA MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ADEQUAÇÃO DA MULTA IMPOSTA.RECURSOO CONHECIDO IMPROVIDO.

I – De acordo com a jurisprudência do STJ, inexistir vedação legal a que a execução fiscal tenha prosseguimento com a cobrança parcial do crédito tributário, decotado para 100% do valor do tributo, não havendo macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo.

II – O STJ já

“firmou posicionamento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.” (AgInt no REsp n. 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

III – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006200-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DE M
Ó
VEIS MONTEIRO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE M
Ó
VEIS MONTEIRO LTDA - ME
, face a decisão que julgou parcialmente procedente sua exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa vertida na CDA da execução fiscal manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reduzindo-a ao valor do tributo devido, dando prosseguimento à execução nestes termos.

Alega o Agravante que (i) não se admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa; (ii) uma vez reconhecido o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução; (iii) faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo reafirma os termos da decisão recorrida, aduzindo a possibilidade de retificação/adequação da CDA e o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De início, concedo ao Agravante os benefícios da gratuidade da Justiça, porquanto presentes seus pressupostos legais, manifestos na gama de débitos fiscais cobrados em seu desfavor,
gratuidade esta limitada
à presente
senda recursal, um
a
vez ainda não submetido o pleito ao Juízo
a quo
.

Como dito, no caso dos autos o Juízo
a quo
acolheu exceção de pré-executividade interposta pela Empresa-Agravante, impondo a redução da multa aplicada, considerando o trato confiscatório do montante que exceda o valor do tributo devido, decotando, assim, o valor do crédito tributário executado, para 100% do valor do tributo.

As razões da Agravante dão conta da impossibilidade da cobrança parcial do crédito tributário e da impossibilidade de substituição da CDA nestas hipóteses.

Contudo, a análise do caso dos autos e seu cotejo com a legislação pertinente e a jurisprudência já pacífica sobre a matéria, não permitem albergar a tese recorrente.

De plano observa-se inexistir vedação legal a que a execução fiscal tenha prosseguimento com a cobrança parcial do crédito tributário, decotado na decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado o entendimento de que “(...)
a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução
não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo
, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Nesse mesmo contexto, o STJ já tem certa, também, a compreensão de que resta plenamente possível ajustar a CDA mediante o mero detalhamento do crédito executado.

Nos dizeres da Corte, “
Este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão
.
” (AgInt no REsp n. 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Esse é o caso dos autos em que o mero decote do valor da multa plicada, reduzido ao montante de 100% do valor do tributo devido, figura, claramente, passível de aferição por meros cálculos aritméticos, inexistindo obste ao seguimento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, os julgados recentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA CDA MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS PELA UTILIZAÇÃO DA SELIC. PROVIMENTO NEGADO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a alteração do valor constate da certidão de dívida ativa (CDA) em decorrência da configuração do excesso de execução
não macula a liquidez nem a exigibilidade do título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
Precedente: AgInt no REsp 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.294.410/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO, DA CDA, DA PARCELA CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal alegando nulidade da CDA, haja vista a inclusão de débitos não devidos. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os Embargos. Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, somente para determinar a exclusão dos valores da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-doença.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA,
quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
" (STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.286.161/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Portanto, a pretensão do Agravante não encontra azo na jurisprudência do STJ sobre a matéria, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade da Justiça nos termos acima especificados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.